Tribunal: TJSP
Processo: 1000829-46.2022.8.26.0275
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada necessidade de alteração, de ofício, do V. Acórdão no tocante à aplicação dos juros de mora, por se tratar de relação extracontratual – Admissibilidade – Relação extracontratual reconhecida no V. Acórdão, de modo que os juros de mora de 1% a.m., incidentes sobre a indenização concedida, devem ser contados do evento danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, da data em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada necessidade de alteração, de ofício, do V. Acórdão no tocante à aplicação dos juros de mora, por se tratar de relação extracontratual – Admissibilidade – Relação extracontratual reconhecida no V. Acórdão, de modo que os juros de mora de 1% a.m., incidentes sobre a indenização concedida, devem ser contados do evento danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, da data em que ocorreu a contratação falsa, e não da citação, como constou na r. sentença – EMBARGOS ACOLHIDOS.